Tribunal: TJBA
Processo: 8068303-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068303-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO

Advogado(s)
:
FABIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, FILIPE STARZYNSKI, NATHALIA SILVA FREITAS, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, na qual se indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora ao patamar de 30% da renda líquida, bem como à suspensão da exigibilidade das dívidas e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, à luz da alegada situação de superendividamento e da proteção ao mínimo existencial; (ii) estabelecer se a renda líquida remanescente da parte agravante é suficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a caracterização do superendividamento nos termos da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4.
A Lei nº 14.181/2021 conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, impondo análise concreta da situação financeira apresentada.

5.
A regulamentação do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, com redação do Decreto nº 11.567/2023, demanda verificação objetiva da suficiência da renda residual para a subsistência digna do consumidor.

6.
Os elementos constantes dos autos evidenciam que, embora haja significativo comprometimento da renda com descontos decorrentes de contratos de crédito, subsiste valor líquido mensal expressivo, apto a assegurar a subsistência da parte agravante.

7.
A existência de renda líquida residual relevante afasta, em cognição sumária, a caracterização de impossibilidade manifesta de pagamento exigida para o reconhecimento do superendividamento.

8.
A pretensão de limitação imediata dos descontos e suspensão das obrigações contratuais demanda exame aprofundado do contexto fático e contratual, incompatível com a via estreita da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8068303-75.2024.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
FABIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO

e Agravado
s

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTERMEDIUM S/A, BANCO PAN S/A, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, CAPITAL CONSIG. SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JUVO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente